Tribunal: TJDFT
Processo: 0743820-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO CULPOSO DE ARMAMENTO. ART. 265 C/C ART. 266 DO CPM. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. ART. 303, § 3o, DO CPM. NÃO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de desaparecimento, consunção ou extravio, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Ausente a participação de terceiro na conduta imputada ao apelante, não há falar em desclassificação do delito para peculato culposo.
3. Apelação conhecida e desprovida.